Tribunal: TJDFT
Processo: 0029704-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0029704-30.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO, AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, ARLENE BORGES DA SILVA, EDUARDO BORGES REIS, MARNEZ PENTEADO GREGOLIN, MILTON DOS REIS, FACILITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VIU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - ME, ICONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição e documentos apresentados pela embargante no ID 20358566 e seguintes, que somam quase duas mil páginas de documentação, considerando que a embargante repisa os argumentos já apresentados por si anteriormente. No petitório é reforçada novamente a questão acerca da indisponibilidade dos imóveis, que teriam retornado apenas formalmente ao seu patrimônio, impossibilitando, assim, o pagamento dos honorários advocatícios em pecúnia. A embargante esmiúça a situação de cada um dos lotes e ressalta que grande parte deles ainda estaria na posse de terceiros. Os embargos de declaração retornaram a essa relatoria para rejulgamento após ter sido acolhido o agravo interno no Recurso Especial interposto pela ora requerente, com o escopo de sanar as omissões apontadas. Assim, aguarde-se pelo julgamento do recurso, já incluído na pauta da 39a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV – período de 04/11/2020 a 11/11/2020. Carmelita Brasil Relatora